Tribunal: TJSP
Processo: 0019701-49.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Conjugal
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ações de usucapião especial urbana que tratam do mesmo imóvel instalado em duas glebas de terra contíguas – Demandas que se debruçam sobre o mesmo imóvel – Conexão verificada – Impossibilidade de reunião dos feitos, contudo – Feito primário já sentenciado – Incidência da Súmula no 235, do STJ e do art. 55, §1o, do Código Processual Civil – Conflito

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ações de usucapião especial urbana que tratam do mesmo imóvel instalado em duas glebas de terra contíguas – Demandas que se debruçam sobre o mesmo imóvel – Conexão verificada – Impossibilidade de reunião dos feitos, contudo – Feito primário já sentenciado – Incidência da Súmula no 235, do STJ e do art. 55, §1o, do Código Processual Civil – Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0019701-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito e
declararam competente o MM. Juízo Suscitado (MM. Juízo de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de Americana). V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.554 – Câmara Especial
Conflito de Competência no 0019701-49.2020.8.26.0000 Comarca
de Americana
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Americana
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Americana
Interessados: Claudinei Aparecido da Silva; Ronaldo Lacerda;
Talita Alves Vieira Lacerda
Conflito Negativo de Competência
Ações de
usucapião especial urbana que tratam do mesmo
imóvel instalado em duas glebas de terra contíguas
Demandas que se debruçam sobre o mesmo imóvel
Conexão verificada Impossibilidade de reunião dos
feitos, contudo
Feito primário já sentenciado

Incidência da Súmula no 235, do STJ e do art. 55, §1o,
do Código Processual Civil Conflito procedente
Competente o Juízo Suscitado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Americana em face do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
mesma Comarca, por recusarem a competência para o julgamento
da Ação de Usucapião Especial de Imóvel Urbano (proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002742-26.2020.8.26.0019).
II. O Suscitante fundamenta, em síntese, que não
há conexão entre as ações apontadas, pois, a simples identidade de
partes é insuficiente para sua caracterização, eis que os objetos das
ações são distintos.
III. O suscitante foi designado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fl. 3).
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de conflito negativo de
competência, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, porquanto ambos os magistrados recusam a competência para
julgar a ação.
Na hipótese, Claudinei Aparecido da Silva
promoveu ação de usucapião especial de imóvel urbano em face de
Ronaldo Lacerda e Talita Alves Vieira Lacerda objetivando a
declaração de aquisição originária da propriedade, conferindo-lhe,
em definitivo, a sua titularidade (fls. 1/8 do feito de origem).
Distribuída, originariamente, perante o Juízo da 3a
Vara Cível do Foro de Americana, o Magistrado, à vista do pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição por dependência e apensamento aos autos no
1011568-80.2016.8.26.0019 do autor, determinou a remessa do feito
à 4a Vara Cível do mesmo Foro (fl. 380, idem).
Por sua vez, o Juízo da 4a Vara Cível argumenta
não haver conexão entre as ações, pois, os imóveis usucapiendos
são objetos de matrículas individualizadas, afastando a hipótese do
artigo 55, do Código Processual Civil (fl. 385 do feito de origem).
Divergem os Juízos acerca da existência de
conexão ambas as ações de usucapião especial urbana ajuizada por
Claudinei Aparecido da Silva.
A
ação
primária,
proc.
no
1011568-80.2016.8.26.0019, foi ajuizada em outubro de 2016 e
distribuída perante o MM. Juízo da 4a Vara Cível do Foro de
Americana.
Já no presente expediente, o requerente informou
que a área ocupada possui registro imobiliário fracionado em duas
matrículas distintas, o que não era de seu conhecimento quando do
aforamento inicial. Por tal razão, requer o reconhecimento da
conexão das aludidas ações e a consequente distribuição por
dependência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As ações de usucapião especial mencionadas,
envolvendo as matrículas no 8.636 (fls. 341/348 do feito de origem)
e 13.833 (fls. 368/375, idem) do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Americana, incidem sobre o mesmo imóvel, instalado
em duas glebas de terras contíguas (fl. 355, idem).
Ocorre, contudo, que a reunião de feitos já não é
mais possível ou pertinente.
Isso se dá porque, em consulta aos autos dos
processos originários, verifica-se já ter sido prolatada sentença no
feito de no 1011568-80.2016.8.26.0019, sem resolução de mérito,
em 28 de maio de 2020.
Apesar de se vislumbrar a interposição de
apelação naqueles autos, tal circunstância se apresenta sem relevo,
posto que a conexão somente ocorre quando os feitos se acham em
uma mesma instância. Ademais, cessadas as razões para a reunião,
inexistem risco de que sejam proferidas decisões conflitantes.
Diante desse cenário, cabível a aplicação do art.
55, §1o, parte final, do Código de Processo Civil. Confira-se:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado. (grifo nosso).
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 235 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião
dos processos se um deles já foi julgado”.
Nesse passo, a jurisprudência desta Colenda
Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
interdito proibitório. Impossibilidade de reunião com
feito já sentenciado que tramitou na 23a Vara Cível da
Capital, muito embora as demandas gravitem em torno
do mesmo imóvel e possuam identidade parcial de
partes. Inteligência da Súmula no 235 do C. Superior
Tribunal de Justiça e do artigo 55, § 1o, do Código de
Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara Especial.
Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juízo
da 26a Vara Cível da Capital, ora suscitado”. (Conflito
de competência no 0059499-22.2017.8.26.0000; Relator:
Des. Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial;
Data do Julgamento: 14/05/2018; Data de Registro:
18/05/2018).
Registra-se que a reunião dos feitos seria mesmo
recomendada, permitindo que um mesmo Juízo, à luz dos elementos
cognitivos amealhados, dispensasse às duas lides solução mais
equilibrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tal razão, em caso de reforma da sentença
prolatada nos autos no 1011568-80.2016.8.26.0019, retomando
assim o seu trâmite regular, se possível for, deve ser observada a
conexão aqui apontada, com a reunião dos feitos a serem apreciados
pelo Juízo Prevento.
Daí o porquê, julga-se procedente o conflito e
declara-se competente o MM. Juízo Suscitado (MM. Juízo de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Americana).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)